Tribunal: TJDFT
Processo: 0765906-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver o réu da prática do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a insuficiência probatória pode levar à absolvição do réu com relação ao crime de violência psicológica, previsto no art. 147-B do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a palavra da vítima possua especial relevância nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, em razão da costumeira ausência de testemunhas oculares, ela deve se mostrar firme e coesa, além de harmônica com os demais elementos probatórios para que possa alicerçar eventual condenação.
4. Se a prova produzida em contraditório judicial não confirma, com clareza, a prática de violência psicológica, não demonstrado de forma segura o dano emocional exigido pelo tipo penal do art. 147-B do CP, sendo a palavra da vítima isolada, mantém-se a absolvição.
5. A jurisprudência reconhece que a condenação por violência psicológica demanda demonstração de dano emocional grave, não bastando meros abalos subjetivos ou sentimentos derivados de conflitos relacionais. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria e a materialidade delitiva.
6. A fundada dúvida acerca da autoria e da materialidade do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio in dubio pro reo. Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.